Tribunal: STF
Processo: ARE 1485315
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por meio da Petição nº 68.669/2024 (eDOC nº 358) os recorrentes CONSÓRCIO FM RODRIGUES/CLD e ILUMINAÇÃO PAULISTANA SPE apresentaram pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, requerida em caráter incidental nos Recursos Extraordinários com Agravo nº 1.487.537, nº 1.485.315 e nº 1.485.316.



    Em suma, os requerentes informam a superveniência de fato diretamente relacionado com o mérito dos recursos acima citados, argumentando precisamente que “o Plenário do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, na Sessão de 15 de maio de 2024, por unanimidade, expediu Alerta (Documento 1) excluindo qualquer a possibilidade de readmissão do Consórcio Walks na Concorrência Internacional n.º 001/SES/2015”.



    Sustentam que “é imprescindível acautelar a jurisdição desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, bem como preservar sua competência e a eficácia da sua decisão vindoura”. 



    Em conclusão, requerem a concessão de medida cautelar para que se determine ao Município de São Paulo que:



    “1. se abstenha de proceder à continuidade da retomada da Concorrência Internacional n.º 001/SES/2015, suspendendo-se, consequentemente, o processo administrativo n.º 9310.2023/0001675-0 e todo e qualquer processo administrativo ou providência administrativa que tenham relação com referido certame, bem como relativos à Portaria n.º 45/SPREGULA/2023 (Documento 2) e à Portaria n.º 48/SP-REGULA/2023 (Documento 3) até que haja o trânsito em julgado dos processos em epígrafe; e, ainda,



    2. se abstenha de adotar qualquer medida ou providência que afete a execução do Contrato n.º 003/SMSO/2018 até que haja o trânsito em julgado dos processos em epígrafe.”



    Em um breve resumo do ocorrido até a presente fase processual, verifico que, reformando sentenças proferidas em dois Mandados de Segurança e em uma ação declaratória, a Corte de origem julgou procedentes os pedidos e invalidou as decisões administrativas que excluíram o Consórcio Walks da licitação da Concorrência Internacional nº 01/SES/2015 por inabilitação e por inidoneidade e, como consequência, anulou a adjudicação do objeto licitado e o contrato firmado com o Consórcio FM Rodrigues/CDL. 



    Modulando os efeitos da decisão, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a manutenção da execução do contrato “apenas quanto aos serviços de manutenção da iluminação pública com objeto reduzido, pois, àquele que a municipalidade, administrativamente, já reduziu para evitar quebra de continuidade no serviço essencial, até o novo procedimento licitatório (ao menos para os tais serviços essenciais), fixando o prazo de 2 (dois) meses, para o seu início”.



    Foram opostos embargos de declaração em face do citado acórdão, que foram rejeitados. Em seguida, as partes interpuseram recursos especiais e recurso extraordinário.



    Inadmitidos na origem, os recursos especiais subiram ao Superior Tribunal de Justiça pela via da interposição de agravos (AREsps nº 1671521/SP, nº 1678691/SP e nº 1.737.001/SP). Os AREsps nº 1671521/SP e nº 1678691/SP foram parcialmente providos em decisão monocrática para “reconhecida a existência de decisão ultra petita, decotar do aresto recorrido a determinação de anulação de todo o procedimento licitatório”.



    Contra as citadas decisões, foram interpostos agravos internos, no bojo dos quais foi exercido juízo de retratação para, reconsiderando a decisão agravada, submeter o feito a julgamento perante o Colegiado em conjunto com o AREsp nº 1.737.001/SP.



    Convertidos os agravos em Recursos Especiais, tombados como REsp nº 2059550/SP, nº 2059555/SP e nº 2059559/SP, todos foram parcialmente conhecidos e providos. Transcrevo trechos dos dispositivos:



     REsps nº 2059550/SP e nº 2059555/SP:



    “(...) dou parcial provimento aos recursos especiais, para anular parcialmente o acórdão recorrido, exclusivamente no que toca ao excesso decisório relativo à anulação integral do processo licitatório “Concorrência Internacional 01/SES/2015” e à imposição ao município recorrente de obrigação de fazer consistente na realização de nova licitação para a concessão do serviço público de iluminação.” (grifou-se)



    REsp nº 2059559/SP:



    “(...) dou parcial provimento aos recursos, para anular parcialmente o acórdão recorrido, exclusivamente no que toca ao excesso decisório relativo à anulação integral do processo licitatório “Concorrência Internacional 01/SES/2015” e à imposição ao município recorrente de obrigação de fazer consistente na realização de nova licitação para a concessão do serviço público de iluminação.” (grifou-se)



    Remetido o feito a este Supremo Tribunal Federal, a Presidência desta Suprema Corte entendeu pela perda do objeto e julgou prejudicados os recursos (AREs nº 1.489.537/SP, nº 1.485.315/SP e nº 1.485.316/SP), ante o provimento dos recursos especiais na forma acima transcrita.



    Contra tais decisões, foram opostos embargos de declaração, oportunidade em que se exerceu juízo de reconsideração e foi determinada a distribuição dos processos, os quais foram remetidos à minha relatoria.



    Nos AREs nº 1.485.315/SP e nº 1.485.316/SP, proferi decisões negativas de seguimento aos recursos, fundamentadas na aplicação das Súmulas nº 279, 454 e 636/STF. Contra as citadas decisões, foram interpostos recursos de Agravo Regimental.



    Feito o breve relatório do andamento processual até o presente momento, passo a decidir.



    Da análise da documentação anexada ao pedido de tutela cautelar, verifico que os requerentes demonstram a ocorrência de fato superveniente às decisões monocráticas por mim proferidas, qual seja, a emissão de alerta pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo nos seguintes termos:



    “Considerando que os investimentos realizados na primeira fase da execução do Contrato 003/SMSO/2018, com a substituição do Parque de Iluminação Pública, exauriram o conceito de Parceria Público Privada em razão da sua modelagem econômico-financeira e considerando também o transcurso de mais de 6 anos da vigência do contrato em referência, tendo ocorrido, inclusive, a ampliação do objeto inicial para incorporação de novos serviços, nos termos da Lei Municipal 17.731/22, e considerando, ainda, que a Administração à época da assinatura do contrato não acatou a recomendação desta Corte realizada na 2.973ª Sessão Plenária, ALERTO à Administração quanto à ausência de razoabilidade do ponto de vista da economicidade para uma nova contratação do objeto na modalidade de Parceria Público-Privada, de forma que a Concorrência Internacional 01/SES/2015, ora retomada, só poderá resultar (i) na convalidação de atos administrativos, com a manutenção, nas bases atuais, do Contrato 003/SMSO/2018 ou (ii) na invalidação do referido certame, realizando-se, nessa hipótese, nova licitação apenas para os serviços de manutenção de acordo com o regime jurídico da Lei 14.133/2021, com apossibilidade de a Administração ter que indenizar a atual Concessionária, cujo valor poderá, em tese, alcançar cifras bilionárias, em comprometimento às contas públicas do Município.” (grifou-se)



    O art. 300 do Código de Processo Civil estipula requisitos positivos para a concessão da tutela provisória de urgência requerida, quais sejam, a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.



    No caso em análise, verifico a relevância dos argumentos aduzidos pelas requerentes, na medida em que baseados em alerta emitido pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo e relacionados com a continuidade da prestação de serviço público essencial à população da capital paulista.



    Ademais, em razão do potencial risco ao resultado útil de futura decisão a ser tomada no julgamento do ARE nº 1.489.537/SP e dos Agravos Regimentais interpostos nos AREs nº 1.485.315/SP e nº 1.485.316/SP, entendo que deve ser parcialmente deferida a medida cautelar requerida.



    Para tanto, fundamento a presente decisão no poder geral de cautela positivado na parte final do art. 301 do Código de Processo Civil, que reza que “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.



    Diante do exposto, defiro parcialmente a tutela cautelar requerida e determino que o Município de São Paulo suspenda qualquer procedimento administrativo que tenha relação com a Concorrência Internacional nº 001/SES/2015, incluindo nova licitação com o mesmo objeto, bem como se abstenha de praticar qualquer ato que afete a execução do Contrato nº 003/SMSO/2018 até manifestação do Tribunal de Contas do Município de São Paulo sobre o alerta emitido, ensejando eventual nova decisão deste STF.



    Determino, ainda, que o Tribunal de Contas do Município de São Paulo comunique, nos autos dos AREs nº 1.489.537/SP, nº 1.485.315/SP e nº 1.485.316/SP, o deslinde do procedimento no âmbito daquela Corte de Contas, esclarecendo a motivação quanto ao alerta emitido. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias ao citado Tribunal. 



    Intimem-se as partes e o Tribunal de Contas do Município de São Paulo. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente